Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Competência.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento de medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda) para tratamento de neoplasia maligna na pele.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber qual o juízo competente; (ii)- se há necessidade de litisconsórcio com a União; (iii) se estão presentes os requisitos previstos na Tese 106, STJ, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é fundamental para o tratamento da doença do autor. Esse ponto foi reforçado por parecer do NATJUS, que qualificou a demanda como justificada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos, os quais foram preenchidos, segundo a prova dos autos.
5. No caso, o Distrito Federal alegou questão de repasses que devem ser feitos pela União para tratamento da moléstia da natureza da que acomete o autor, mas não apresentou comprovação de insuficiência de recursos para cobrir a despesa com o medicamento. Além disso, o direito ao repasse da União ao Distrito Federal para cobrir tais medicações, é um direito autônomo entre os entes públicos, mediante as transferências de recursos financeiros (v. Tema 1.234), não afastando a obrigação solidária do réu de fornecer o remédio ao autor.
6. Rejeitar o tratamento a um paciente com moléstia grave e progressiva, é colocá-lo numa situação de desamparo, constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal pelo que se extrai da leitura das considerações gerais constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
7. Acórdão mantido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF; Tese 106, STJ.